Tribunal: TJDFT
Processo: 0703412-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703412-86.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO LEANDRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: CARINE RODRIGUES MOURAO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Leandro de Oliveira contra decisão (ID origem 183209449) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de despejo cumulada com cobrança ajuizada contra Carine Rodrigues Mourão (processo n. 0736001-59.2023.8.07.0003), indeferiu o pedido de tutela provisória firmado pelo autor, ora agravante, na petição inicial, no sentido de autorizar, desde já, o seu acesso ao imóvel locado, “com vistas a verificar a situação do vazamento de água em sua tubulação e, por conseguinte, promover o(s) conserto(s) que se mostre(m) necessário(s), de forma a evitar, assim, a ocorrência de incêndio que venha a destruí-lo por completo, bem como, ainda, que de sua continuidade possa resultar danos irreparáveis ao outro locatário que se encontra no andar inferior ” (ID 55408967). Em suas razões recursais (ID 55408967), o agravante narra que seria proprietário do imóvel situado na QNN 9, Conjunto G, Lote 34, Fundos, Ceilândia-DF. Argumenta que teria firmado contrato de locação verbal do referido o imóvel com a ré, ora agravada, e que esta estaria inadimplente com os aluguéis e demais obrigações contratuais há 8 (oito) meses. Ressalta que teria constatado a “existência de danos no imóvel capazes de, por si só, levá-lo à destruição em razão do vazamento de água na rede de tubulação que o abastece, com possibilidade de ocorrência de incêndio, inclusive no andar inferior que também se acha ocupado (locado) para outro inquilino, conforme demonstram as fotos e vídeos e a Notificação Extrajudicial a ela endereçada, por ela recebida por meio do aplicativo whatsapp”. Pontua que a locatária, além de supostamente não honrar com o pagamento das obrigações contratuais, estaria negando acesso do proprietário ao imóvel para realização de supostos reparos na rede elétrica e de água. Diz que o suposto vazamento de água estaria colocando em risco o imóvel localizado no andar inferior, que também seria de sua propriedade e estaria locado a outro inquilino, o que pode resultar em danos ao reportado bem. Anota que, “com a descoberta de vazamento de água existente no imóvel locado pela Agravada e que atinge o andar inferior, onde reside outro locatário, deveria ela, e fora alertado sobre isso, permitir a vistoria do imóvel pelo Agravante ou por seu mandatário (inciso IX, art. 23, Lei da Locação), permissão esta que jamais fora por ela conferida a ele”. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja autorizado, desde logo, o seu acesso ao imóvel locado, “com vistas à verificar a situação do vazamento de água em sua tubulação e, por conseguinte, promover o(s) conserto(s) que se mostre(m) necessário(s), de forma a evitar, assim, a ocorrência de incêndio que venha a destruí-lo por completo, bem como, ainda, que de sua continuidade possa resultar danos irreparáveis ao outro locatário que se encontra no andar inferior” (sic). No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja deferida a penhora de imóvel de propriedade da parte devedora, ora agravada. Preparo regular (ID 54623503). Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar (ID 56039725). Sem Contraminuta (ID 57105318). 2. O art. 932, inciso III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie, compulsando os autos de origem (processo n. 0736001-59.2023.8.07.0003), verifica-se que foi proferida sentença (ID origem 190328743) pelo Juízo a quo, cuja parte dispositiva possui os seguintes termos: (...) Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com suporte nos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve atuação de advogado pela parte adversa. Custas processuais pela parte autora. Nada mais havendo, arquivem-se. Publique-se. Registrada eletronicamente nesta data. Intime-se. (...) A prolação de sentença terminativa nos autos de referência impõe, por certo, o reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente recurso. O presente agravo de instrumento, portanto, não deve ser conhecido. 3. Ante o exposto, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento aviado, diante da perda superveniente do seu objeto, decorrente da prolação de sentença nos autos de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 2 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora